Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS LOGO APÓS A COMPRA. DEFEITOS NÃO SANADOS. DANOS MORAIS VERIFICADOS. VALORAÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização, que julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de compra e venda de veículo usado firmado entre as partes, determinar a restituição dos valores pagos pela autora e condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais.
2. O automóvel adquirido pela autora apresentou defeitos cerca de 30 dias após retirado da concessionária-ré, não teve os defeitos sanados e, durante uma viagem o veículo teve seu motor incendiado, causando risco à integridade física da autora, circunstâncias que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano e ensejam a reparação por danos morais.
3. Com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o montante indenizatório por danos morais não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, mas também não pode ser irrisório, de modo a fomentar comportamentos irresponsáveis, ou a conduzir ao enriquecimento sem causa. Dessa forma, de acordo com as particularidades do caso concreto, impõe-se manter a r. sentença que fixou a quantia de R$ 5.000,00 para os danos morais.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.